Tribunal: TJES
Processo: 5002390-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANVIC GRANITOS E TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: JANDAIR FREITAS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. O voto condutor se pronunciou sobre toda a matéria pertinente à sua conclusão, estando coerente as premissas adotadas com a conclusão do acórdão, não havendo se falar em omissão;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5002390-82.2025.8.08.0000

Embargante: Granvic Granitos e Transportes Ltda.

Embargados: Jandair Freitas da Silva e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Granvic Granitos e Transportes Ltda. contra o acórdão (ID 14481521) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso

Em suas razões (ID 14615007), a embargante defende ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que: (a) não houve enfrentamento da tese de compensação de créditos decorrentes de pacto verbal de permuta, com fornecimento de materiais em granito para abatimento dos aluguéis, devidamente instruída com notas fiscais, romaneios, fotos, orçamentos e laudo técnico; (b) o acórdão deixou de analisar a aplicação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstas nos arts. 421 e 422 do CC, diante da conduta dos locadores que teriam omitido o ajuste verbal e recusado o reconhecimento da compensação; e (c) não houve exame da tese referente ao direito de retenção do imóvel até a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas com autorização contratual, conforme previsão no contrato anterior.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 15295120)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A embargante se insurge contra o acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por GRANVIC GRANITOS E TRANSPORTES LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por JANDAIR FREITAS DA SILVA e MARINETE TAQUETTI SILVA, que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel locado no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório com uso de força policial e ordem de arrombamento. A agravante alegou a existência de contrato verbal de permuta para compensação de créditos, realização de benfeitorias com ciência dos locadores e necessidade de prazo maior para desmobilização de maquinário pesado. Requereu efeito suspensivo para suspender a ordem de desocupação. Efeito suspensivo deferido parcialmente para ampliar o prazo para 30 dias. Agravo interno da agravante foi interposto contra essa decisão parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determina a desocupação do imóvel por inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se é cabível a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel, diante das peculiaridades do caso, como a presença de maquinário e estoque no local.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O deferimento da tutela de urgência de desocupação do imóvel tem amparo na verossimilhança da inadimplência contratual, comprovada por notificações extrajudiciais recebidas pela agravante nos termos do art. 59 da Lei nº 8.245/91. As alegações da agravante quanto à existência de contrato verbal de permuta e à compensação de créditos carecem de elementos de prova robustos, sendo os documentos apresentados (orçamentos, fotos, romaneios e notas fiscais) apenas indícios, insuficientes para afastar o inadimplemento, devendo tais matérias ser objeto de instrução probatória. A notificação extrajudicial assinada pelo representante da agravante não apresenta qualquer ressalva quanto à suposta quitação dos débitos por meio de entrega de materiais em granito. A controvérsia sobre indenização por benfeitorias é objeto de reconvenção e será analisada em momento oportuno, não impedindo a concessão da tutela de urgência com base legal. Diante da existência de estoque e maquinário pesado no imóvel comercial, mostra-se razoável a dilação do prazo de desocupação voluntária para 30 dias, medida já acolhida parcialmente no efeito suspensivo deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: A existência de alegado contrato verbal de compensação de créditos locatícios não impede, por si só, o deferimento da tutela de urgência em ação de despejo fundada em inadimplemento, quando ausente prova inequívoca da quitação. A presença de maquinário e estoque no imóvel locado pode justificar a dilação do prazo para desocupação voluntária, a fim de evitar prejuízos desproporcionais ao locatário”.

Para tanto, a embargante defende ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que: (a) não houve enfrentamento da tese de compensação de créditos decorrentes de pacto verbal de permuta, com fornecimento de materiais em granito para abatimento dos aluguéis, devidamente instruída com notas fiscais, romaneios, fotos, orçamentos e laudo técnico; (b) o acórdão deixou de analisar a aplicação da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstas nos arts. 421 e 422 do CC, diante da conduta dos locadores que teriam omitido o ajuste verbal e recusado o reconhecimento da compensação; e (c) não houve exame da tese referente ao direito de retenção do imóvel até a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas com autorização contratual, conforme previsão no contrato anterior.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Em que pese os argumentos da embargante, o voto condutor expressou que “
a
s teses ventiladas na peça recursal relativas à existência de contrato verbal

sobre o pagamento/recebimento dos aluguéis na forma de compra e venda de granitos e a realização de benfeitorias carecem de prova, sendo os orçamento, as notas fiscais, romaneios de produtos/mercadorias e as fotos do imóvel meros indícios, devendo tais alegações serem objeto de dilação probatória durante a instrução do feito
”.

A relatora ainda acrescentou que “
a questão atinente à indenização por benfeitorias é objeto de reconvenção na ação de despejo, sendo que tal controvérsia será julgada no momento processual adequado, e não obsta o deferimento da tutela de urgência com base na disposição do artigo 59, da Lei nº 8.245/91
”.

Por sua vez, o recorrente não apresentou de forma expressa e autônoma a tese de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), o que afasta a alegação de omissão nesse ponto.

A despeito disso, conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
”. (STJ - EDcl no REsp: 1941941 SP 2021/0169257-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Assim, depreende-se que os argumentos apresentados pela embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que habilita os embargos de declaração, buscando, de fato, reapreciação de suas teses a fim de novo desfecho do recurso, motivo pelo qual já fica advertida das sanções previstas no §2º do art. 1.022 do CPC, no caso de reiteração nos mesmos moldes.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.